Tribunal: TJDFT
Processo: 0731487-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS PRECLUSAS. CONHECIMENTO PARCIAL. EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. NECESSÁRIO AJUSTE.
1. Conhece-se parcialmente do recurso que trata de matérias encobertas pela preclusão.
2. A homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em razão da inércia do Ente Público em apresentar documentos comprobatórios é mera consequência do ônus que lhe foi imposto, em decisão preclusa.
3. É inviável o exame de documentos novos apresentados apenas com o presente agravo de instrumento, sem que levados previamente à análise do Juízo de origem, por acarretar supressão de instância
4. Demonstrado do equívoco nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quanto ao termo inicial dos valores devidos, necessário o ajuste antes da homologação.
5. Conheceu-se em parte do agravo, e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento